Tribunal: STJ
Processo: 0728534-72.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2089924 - DF(2023/0277149-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
GIOVANA SOUSA FERREIRA - DF68479
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA ANÁLISE DE NATUREZA
CONFISCATÓRIA DE MULTA DE MORA. ARTIGOS DE LEI FEDERAL
NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA N. 211 DO STJ. TESE DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, apesar da oposição de embargos de
declaração, nada manifestou quanto aos 202 e 204 do Código Tributário
Nacional, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
2. Ausente o prequestionamento dos artigos de lei federal tidos por
violados, o recurso especial também não pode ser conhecido por eventual
divergência na interpretação desses artigos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e2704ae7-2ce7-4450-ac64-ac98083ca438

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e2704ae7-2ce7-4450-ac64-ac98083ca438

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2089924 - DF(2023/0277149-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
GIOVANA SOUSA FERREIRA - DF68479
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA ANÁLISE DE NATUREZA
CONFISCATÓRIA DE MULTA DE MORA. ARTIGOS DE LEI FEDERAL
NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA N. 211 DO STJ. TESE DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, apesar da oposição de embargos de
declaração, nada manifestou quanto aos 202 e 204 do Código Tributário
Nacional, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
2. Ausente o prequestionamento dos artigos de lei federal tidos por
violados, o recurso especial também não pode ser conhecido por eventual
divergência na interpretação desses artigos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAPELARIA ABC COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA. contra decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães que,
com apoio em entendimento jurisprudencial e nas Súmulas n. 211 do STJ e n. 284 do
STF, não conheceu de recurso especial em que discute o cabimento de exceção de pré-
executividade, em processo executivo fiscal, para discutir o caráter confiscatório de
multa de mora.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao conhecimento do
recurso e sustenta, em síntese (fls. 576-590):

Documento eletrônico VDA54730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: 6558bc33-4f71-4638-843c-6901c2c0aadd

O Recurso Especial foi interposto após decisão de Agravo de Instrumento
que entendeu pelo não cabimento de Exceção de Pré-Executividade frente à suposta
necessidade de serem produzidas provas para analisar se multa arbitrada pelo Fisco,
na CDA, seria ilegal [...] a decisão que não admitiu o Recurso Especial merece ser
reformada, pois (i) todos os artigos foram prequestionados; (ii) o REsp foi objetivo
quanto à violação aludida e (iii) foram cumpridas todas as formalidades para a
demonstração de dissídio jurisprudencial [...] A CDA é título líquido, certo e com
efeito de prova pré-constituída (art. 204 do CTN); b) A CDA é título pelo qual a
quantia devida e a maneira que foram calculados os juros já constam expressamente
(art. 202, II, do CTN) [...] Noutras palavras, a CDA é documento bastante para se
aferir qual foi a multa moratória aplicada pelo fisco (seu “%”) e, consequentemente,
se ela está em percentual superior àquele máximo definido pelos Tribunais
Superiores, tornando absolutamente desnecessária a produção de demais provas, a
justificar o cabimento da Exceção.

Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (fls. 597-610).
É o relatório.
VOTO

Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão agravada
deve ser mantida.
Como descrito na decisão monocrática, o recurso especial se origina de
agravo de instrumento interposto por Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda. contra
decisão que rejeitou objeção à executividade, na qual alega ilegalidade de multa
moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, como decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE n.
após reconhecimento da repercussão geral do
582.461/SP,
Tema n. 214 do STF.
Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
negou-lhe provimento porque “eventual caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente
distrital depende de prévia dilação probatória, tornando inadequada a exceção de pré-
executividade oposta na execução fiscal na origem” (fl. 394).
E, no recurso especial, a sociedade empresária alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 202, inciso II, e 204 do Código Tributário Nacional -
CTN, cujos teores são os seguintes:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
[...]
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Documento eletrônico VDA54730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: 6558bc33-4f71-4638-843c-6901c2c0aadd

Pois bem, como já assinalado, da decisão agravada deve ser mantida, tendo
em vista a ausência de prequestionamento dos arts. 202 e 204 do Código Tributário
Nacional.
De fato, Tribunal de Justiça, apesar da oposição de embargos de declaração,
nada manifestou quanto aos referidos artigos do Código Tributário Nacional, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ,
segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
A propósito, é oportuno mencionar que o recurso especial não veicula a
alegação de violação ao
do Código de Processo Civil -
o que é
art. 1.022
CPC/2015,
indispensável, inclusive, para eventual configuração do prequestionamento ficto de
matéria estritamente de direito, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
A respeito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada eventual omissão por parte
da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do art. 1.025
do Estatuto Processual.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.131.128/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.076.255/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.049.701/SP,
em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Nesse cenário, ausente o prequestionamento dos artigos de lei federal tidos
por violados, o recurso especial, por lógica, também não pode ser conhecido por eventual
divergência na interpretação desses artigos.
Nessa linha, vide:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA54730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: 6558bc33-4f71-4638-843c-6901c2c0aadd

ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO ANULATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de pronunciamento explícito pelo Tribunal de origem acerca
da matéria suscitada, sem a devida oposição de embargos de declaração para tal fim,
atrai a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A mera menção genérica à inexistência de honorários na execução fiscal,
por já terem sido fixados na ação anulatória, não se confunde com a análise sob o
prisma do princípio da causalidade, tampouco com a aplicação dos §§ 1o e 3o do
do CPC, tal como exigido para o prequestionamento da matéria.
art. 85
3. A existência de óbice processual ao conhecimento do recurso especial
pela alínea a do permissivo constitucional impede o exame da divergência
jurisprudencial invocada com base na alínea c, diante da prejudicialidade do
fundamento recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.151.382/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PISO
SALARIAL
DO
MAGISTÉRIO.
TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA
LEI N. 11.738/2008.
N. 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão
recorrido, percebe-se que a tese recursal de ofensa ao
do CPC não
art. 373, inciso I,
foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão
adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
2. Cabe ressaltar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a
existência de óbice processual impendido conhecimento de questão suscitada pela
ausência de prequestionamento prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.501.742/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024)

ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
FGTS - TERMO DE ADESÃO NÃO ASSINADO - COMPROVAÇÃO DA
ADESÃO POR OUTROS MEIOS - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA -
- DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA -
SÚMULA 211/STJ
-C DO CPC E
N.
ART. 543
RES/STJ
08/2008.
[...]
2. Inviável conhecer da alegação de afronta à coisa julgada diante da
ausência de prequestionamento na origem, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. Divergência jurisprudencial prejudicada.
4. Aplicação da sistemática do
-C do CPC e Resolução n.
art. 543
8/STJ.
5. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: 6558bc33-4f71-4638-843c-6901c2c0aadd

(
relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
REsp n. 1.107.460/PE,
julgado em
DJe de
12/8/2009,
21/8/2009)

No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: 6558bc33-4f71-4638-843c-6901c2c0aadd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.089.924 / DF
Número Registro: 2023/0277149-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016186420078070001 07285347220228070000 16186420078070001 7285347220228070000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
GIOVANA SOUSA FERREIRA - DF68479
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
GIOVANA SOUSA FERREIRA - DF68479
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
TERMO
Documento eletrônico VDA55147080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 91134446-8a2a-4595-a00d-2ff8da33b88c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 91134446-8a2a-4595-a00d-2ff8da33b88c